Tribunal: TJMT
Processo: 1000430-17.2021.8.11.0098
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000430-17.2021.8.11.0098
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Espécies de Contratos, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADEVAIR FERREIRA DA SILVA - CPF: 513.129.211-53 (AGRAVANTE), ANATOLY HODNIUK JUNIOR - CPF: 874.994.361-87 (ADVOGADO), ADRIANO TACHHOLKE - CPF: 760.881.113-72 (AGRAVADO), GILMAR ANTONIO DO PRADO JUNIOR - CPF: 215.957.618-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA SIGNIFICATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DE PARCELAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, sob o fundamento de incompatibilidade entre a movimentação patrimonial do agravante e a alegada hipossuficiência.

II. Questão em discussão

2. Saber se a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica pode ser afastada diante da constatação de movimentação econômica significativa;

III. Razões de decidir

3. A presunção legal de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada quando os elementos dos autos revelam capacidade contributiva do requerente.

4. A receita bruta superior a R$ 1 milhão, ainda que acompanhada de despesas expressivas, aliada à existência de rebanhos, contas bancárias e propriedades rurais, evidencia movimentação patrimonial incompatível com a concessão do benefício.

5. A decisão agravada já concedera parcelamento em seis vezes, nos termos do art. 98, §6o, do CPC, e não há nos autos comprovação de impossibilidade técnica de emissão das guias após o ingresso dos autos no segundo grau.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A presunção de hipossuficiência, prevista no art. 99, §3o, do CPC, é relativa e pode ser afastada mediante prova de capacidade econômica do requerente.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, §6o; 99, §3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2082397/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 04.12.2023, DJe 07.12.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo interno
interposto por
ADEVAIR FERREIRA DA SILVA
contra a decisão monocrática de ID 282033350, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o fundamento de que apresentaria movimentação patrimonial incompatível com a alegada hipossuficiência, considerando-se dados de receita bruta de atividade rural.

Alega o agravante, conforme razões de Id. 292537893, que, embora registre elevada movimentação bruta oriunda da atividade rural, suas despesas operacionais são igualmente significativas, resultando em lucro líquido inferior a R$ 18.000,00 ao ano, conforme demonstrado na Declaração de Atividade Rural.

Em reforço, aduz que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica é relativa, e que a jurisprudência pátria, inclusive com precedentes dos Tribunais Pátrios, reconhece que a ausência de prova suficiente a infirmar tal declaração deve ensejar a concessão do benefício.

Destaca que o indeferimento da gratuidade sem análise concreta da capacidade contributiva e desconsiderando os esforços efetivos do jurisdicionado em cumprir ordens judiciais afronta o direito fundamental de acesso à justiça (CF, art. 5o, XXXV).

O agravante ainda ressalta que, embora tenha tentado cumprir a determinação judicial de parcelamento das custas, houve falha no sistema eletrônico do TJMT, o que inviabilizou a emissão das guias correspondentes, o que foi noticiado nos autos por meio da petição de Id 182486832, de modo que alega, por conseguinte, que a eventual deserção da apelação configuraria penalidade desproporcional, ante a boa-fé processual e a impossibilidade técnica de cumprimento.

Assim, pleiteia o provimento do recurso a fim de reformar a decisão monocrática, reconhecendo-se o direito à gratuidade da justiça e, subsidiariamente, que se reconheça a impossibilidade de cumprimento do parcelamento nos moldes inicialmente estabelecidos, admitindo-se, ao menos, a ampliação do número de parcelas para doze, afastando-se a deserção da apelação e viabilizando o prosseguimento do feito.

Em contrarrazões (Id. 297934386), a parte agravada defende a manutenção da decisão agravada, ao fundamento de que a movimentação econômica do agravante, evidenciada nos autos, é incompatível com a alegada situação de pobreza jurídica e que não há comprovação concreta da incapacidade do agravante em arcar com as despesas processuais sem prejuízo próprio e de sua família.

Alega, ainda, que o parcelamento das custas processuais já se configura como medida mitigadora e proporcional, sendo incabível a pretensão de ampliação do número de parcelas sob a justificativa genérica de impossibilidade técnica.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Como relatado, o ora agravante insurge-se contra decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça formulado, sob fundamento de ausência de demonstração da hipossuficiência financeira.

Em que pese o esforço argumentativo do agravante, não merece reforma a decisão ora impugnada.

Com efeito, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, a concessão da gratuidade de justiça depende da comprovação de que a parte não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família. Embora a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência goze de natureza relativa (art. 99, §3o, do CPC), tal fato pode ser elidido por elementos concretos dos autos.

No caso em apreço, conforme se extrai da decisão agravada, o ora agravante apresentou declaração de imposto de renda (Id 279346914) em que consta receita bruta da atividade rural no valor de R$ 1.028.644,33 (um milhão, vinte e oito mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e trinta e três centavos), com despesas no montante de R$ 1.011.120,96 (um milhão, onze mil, cento e vinte reais e noventa e seis centavos), o que revela movimentação econômica de significativa expressão.

Soma-se a isso a existência de diversas contas bancárias, declaração de rebanhos bovinos e suínos, bem como áreas de plantio que totalizam 134,2 hectares.

A simples alegação de que a renda líquida seria inferior a R$ 18.000,00/ano, não é suficiente para infirmar os dados objetivos constantes da documentação acostada aos autos
, tampouco se presta a demonstrar de modo inequívoco a impossibilidade de arcar com as despesas do processo.

Ademais, a decisão agravada, em evidente equilíbrio e proporcionalidade, concedeu ao recorrente a possibilidade de parcelamento do preparo recursal em até seis parcelas mensais (art. 98, §6o, do CPC c/c art. 468, §§6o a 8o da Consolidação das Normas Gerais da CGJ/MT e art. 76, §2o do RITJMT), de modo que mitigou eventuais dificuldades financeiras sem violar a legislação vigente.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. JUSTIÇA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 2. A declaração/afirmação de pobreza (hipossuficiência financeira) tem presunção relativa, podendo o pedido de gratuidade de justiça ser indeferido quando não demonstrados os requisitos necessários. Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 2082397 SP 2023/0222910-1, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 04/12/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2023)

No tocante à petição de ID 182486832
, observa-se que esta trata de tentativa de parcelamento das custas ainda no trâmite do processo em primeira instância, eis que protocolada em 31/01/2025, enquanto os autos aportaram nesta Corte de Justiça em 04/04/2025 e foram distribuídos em 13/04/2025 (id. 280781380).

Por outro lado, já em sede recursal, esta Relatoria ao indeferir o pedido de justiça gratuita, concomitantemente, deferiu o parcelamento do preparo em até 06 (seis) vezes, conforme decisão de Id. 282033350.

Contudo, ao que consta dos autos, o ora agravante deixou de proceder ao pagamento nos moldes fixados, conforme certificado pela certidão de Id 287064881, de 19/05/2025, o que fragiliza ainda mais a pretensão recursal e evidencia o descumprimento da medida que visava precisamente viabilizar o prosseguimento do recurso, o que culminará, provavelmente, à deserção da apelação.

Diante de todo

o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025